Tribunal: CARF
Processo: 11516.724139/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724139/2017-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.336 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
SISTEMA DE ENSINO ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA PACIFICADA POR SÚMULA DESTE
CARF. DESCABIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja pretensão recursal, ainda que,
porventura, efetivamente identificado um eventual dissídio jurisprudencial, vai
de encontro à entendimento já pacificado em Súmula deste CARF, sendo, pois,
impossível o seu exame, na esteira do que dispõe o art. 67, § 12o, do anexo II,
do RICARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PASSIVO NÃO COMPROVADO. TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO DO
REGISTRO CONTÁBIL,
A omissão de receita decorrente de passivo não comprovado (indicado, no
feito, como passivo fictício), nos termos do artigo 40 da Lei no 9.430/1996,
deve ser tributada no período de apuração em que houve o registro contábil da
obrigação que lhe deu causa. Aplicação da Súmula CARF no 144.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “passivo fíctício”, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento integral. No mérito, por
unanimidade de votos, na parte conhecida, acordam em dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724139/2017-13
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial de Divergência interposto por Sistema de
Ensino Energia Ltda. em face do acórdão de no 1401-003.277, proferido em 20 de março de 2009
e cuja ementa reproduzo a seguir:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO
DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada
(depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
PASSIVO FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Cabe ao contribuinte fazer prova da efetividade dos valores contabilizados em
seu passivo. Do contrário, aplica-se a presunção legal da ocorrência de omissão de
receitas, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.430, de 1996.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
No mérito, tratando-se da mesma matéria fática, aplica-se aos lançamentos
decorrentes a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
Em síntese, a recorrente foi autuada ante a constatação de três infrações
tributárias, descritas pela D. Fiscalização como omissões de receitas decorrentes i) de falta de
contabilização de importâncias atinentes à mensalidades escolares; ii) depósitos bancários de
origem nebulosa e; iii) passivo fictício. O período lançado abarcou o ano-calendário de 2014.
A primeira omissão direta, acima apontada, teria sido reconhecida pela própria
insurgente, ainda no curso do procedimento investigativo.
Já em relação à situação regrada pelo art. 42 da Lei 9.430/96, a D. Auditoria dá
conta de que a empresa teria registrado valores constantes de suas contas bancárias como
“operações de mútuo” quanto as quais, a despeito de escorreitamente intimada, não apresentou
elementos que sequer atestassem a existência de tais empréstimos (tomados de terceiros).
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Por fim, em no que toca a infração atinente à manutenção de passivo fictício em
sua contabilidade, também em conta de mútuos, cuja própria exigibilidade não foi demonstrada
pelo sujeito passivo.
Para a tipificação das hipóteses infracionárias acima, foram consideradas
inconsistências relevantes, especialmente na escrita da empresa, dando-se conta de que, no
período examinado, a despeito de ter informado em DIPJ uma receita bruta de pouco mais de R$
2.842 mil, verificou-se, por meio da DIMOB, o “ingresso financeiro” de cerca de R$ 15 milhões.
Demais disso, atestou-se o pagamento de despesas corretes de aproximadamente R$ 11 milhões,
para o que, as receitas informadas, seriam inadvertidamente insuficientes (revelando, assim,
indícios de omissão de receita).
Instada a explicar as preditas inconsistências, a própria autuada confessou a
percepção de receitas oriundas de mensalidades escolares no valor de R$ 8.148 mil, culminando,
assim, e de plano, com a lavratura do auto de infração relativo à primeira infração alhures
apontada.
Outrossim, e como já alertado, constatou-se a existência de quantias relevantes
mantidas em contas bancárias de titularidade da contribuinte, as quais teriam sido registradas à
débito de contas contábeis “bancos”, com contrapartida em conta pertencente ao grupo “passivo
exigível a longo prazo”. A D. Autoridade Fiscal atestou, neste ponto, que os valores escriturados
em conta “bancos” também constavam de extratos bancários trazidos aos autos e para os quais a
empresa não teria logrado a origem dos respectivos recursos. Afirmou, mais, que intimou a
empresa a comprovar, por documentação hábil, se, dentre os valores indicados nos aludidos
extratos e contas contábeis, estariam incluídas as parcelas confessadas, concernentes à receita de
mensalidades, inicialmente não ofertadas à tributação e que teriam dado causa à primeira
infração. E sobre esta intimação, ainda que a contribuinte tenha sustentado que, de fato, as
preditas receitas estariam compreendidas nos valores extraídos da citada conta bancária, não teria
trazido qualquer documento para comprovar as suas assertivas. E, dito assim, concluiu o que se
segue:
A autoridade fiscal concluiu não ser procedente a afirmação do contribuinte
de que os valores da conta contábil MÚTUOS código 1370 Passivo Exigível a
Longo Prazo, no valor de R$ 23.086.831,18, seriam referentes a receitas
denunciadas espontaneamente, uma vez que o saldo da conta é aquele existente
em 01/01/2014, ou seja, formado a partir de lançamentos ocorridos anteriormente
ao ano de 2014. Destacou-se que os lançamentos efetuados na referida conta ao longo
do ano de 2014 foram objeto de exigência de comprovação por parte do sujeito
passivo, culminando com a identificação de infração de omissão de receita em razão
da não comprovação da origem dos depósitos efetuados na conta bancária da pessoa
jurídica, para os quais foram utilizadas de forma indevida a conta “Mútuos”, código
1370, em sua contabilização [...] (trecho extraído do acórdão proferido pela DRJ).
Neste passo, seja porque indevidamente registrados valores em conta de passivo
exigível a longo prazo (sem comprovação das próprias operações), seja porque não demonstrada
a origem dos recursos encontradiços em contas bancárias, cravou-se a ocorrência das duas outras
infrações (depósitos bancários de origem desconhecida e manutenção, em conta contábil, de
passivo inexistente – fictício).
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Interessada opôs a sua impugnação que foi prontamente rechaçada pela Delegacia
da Receita de Julgamentos de Florianópolis – DRJ/SC -, cuja decisão, por sua vez, foi
integralmente mantida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Primeira Sessão de
Julgamentos, por meio do acórdão ora recorrido.
Cientificada do julgamento intentado pela Turma a quo em 30/09/2019 (e-fl.
1.262), a interessada interpôs, em 14/10/2019 (e-fl. 1.263), o seu Recurso Especial, sustentando
haver dissídio jurisprudencial quanto a três matérias, a saber:
a) a impossibilidade de se promover o lançamento com base nos preceitos do art.
42 da Lei 9.430/96 concomitantemente à exigência atinente à omissão direta
de receitas (mensalidades escolares não escrituradas), trazendo, como
paradigma, o acórdão de no 1801-000.420, de 2010;
b) ilegalidade da imposição tributária lastreada nos preceitos do, já por vezes
referido, art. 42 da Lei 9.430/96, com base, exclusivamente, em extratos
bancários (sem comprovação do consumo da renda), apontado como decisões
divergentes aquelas estampadas nos acórdãos de nos 101-93.956, de 2002, e
103-18.704, de 1997;
c) Impossibilidade de se efetuar o lançamento por omissão de receitas
decorrentes de passivo fictício formado a partir de valores que compuseram o
respectivo saldo da conta contábil, oriundos de períodos de apuração
anteriores ao efetivamente investigado (por violação ao princípio da
competência), invocado, como acórdãos a serem comparados os de nos 1402-
002.292, de 2016, e 107-08.732, de 2006.
A D. Presidência da 4a Câmara desta 1a Sessão admitiu parcialmente o recurso,
reconhecendo haver divergência jurisprudencial apenas quanto as matérias descritas nos itens
“b” (este, apenas quanto ao primeiro acórdão paradigma - 101-93.956) e “c”, acima.
Contra esta decisão, foi interposto recurso de agravo que, todavia, foi improvido
pela D. Presidência deste CARF.
À e-fls. 1.427/1.435, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as
suas contrarrazões, por meio das quais, sem se reportar à admissibilidade do apelo, premeu pela
manutenção do acórdão recorrido.
Este é o relatório.

Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivo.
Como se viu do relatório que precede este voto, o contribuinte teve ciência do
acórdão recorrido em 30/09/2019, tendo, lado outro, interposto o seu apelo em 14/10/2019,
restando, assim, patente a sua tempestividade.
Outrossim, os recursos apontaram com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergência apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
menos do ponto de vista forma, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos paradigmas
indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, o recurso seria admissível.
Todavia, e especificamente quanto a matéria declinada em “b”, do relatório acima,
qual seja, “ilegalidade da imposição tributária lastreada nos preceitos do, já por vezes referido,
art. 42 da Lei 9.430/96, com base, exclusivamente, em extratos bancários”, entendo caber, aqui,
o óbice tratado pelo § 3o do precitado art. 67 do anexo II do RICARF.
De fato, vejam, nas razões recursais, que o fundamento que norteia a pretensão da
insurgente está calcado na premissa de que, no caso da infração exame (depósito bancário de
origem desconhecida) seriam premente, no seu modo de ver, a comprovação do consumo da
renda a fim de legitimar a presunção encartada no texto legal. Confira-se:
Deveras, os depósitos bancários como fato isolado não autorizam o
lançamento do tributo, pois não configuram o fato gerador, isto é, a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. É preciso, com isso, a
demonstração cabal por parte do Fisco de que os depósitos apurados no movimento
bancário têm origem a uma disponibilidade econômica ou jurídica de renda (grifos
no original).
Ora, esta questão se encontra, há muito, superada pela Jurisprudência deste
Conselho, tendo sido editada a Súmula 26, cujo verbete, inclusive vinculante, assim assentou:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

É verdade que a Recorrente não se utiliza da expressão “comprovar o consumo de
renda”. Mas, notem, que, em verdade, esta Súmula se volta para a correta compreensão da
própria presunção encartada no art. 42 da aludida Lei 9.430, de sorte a firmar o entendimento de
que, identificada a existência de depósitos bancários cuja origem é nebulosa, inverte-se o ônus da
prova e se impõe, aos contribuintes, o dever de demonstrar a respectiva origem e a natureza.
Destaque-se os precedentes utilizados para justificar a edição da predita Súmula
são assentes ao afirmar que à Autoridade Fiscal descabe se socorrer de quaisquer outros
elementos, inclusive para demonstrar a existência de sinais de riqueza, a fim de atestar a
materialização da presunção legal em exame. Neste sentido, confira-se o acórdão de no 106-
17.093, de 08/10/2008, cuja ementa é, por si só, esclarecedora:
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide
do revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes
são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Em suma: a pretensão recursal, ainda que, porventura, efetivamente identificado
um eventual dissídio jurisprudencial, vai de encontro à entendimento já pacificado em Súmula
deste CARF, sendo, pois, impossível o seu exame.
Quanto a este tema, portanto, o recurso não merece seguimento.
Em relação á segunda matéria, resta-nos, agora, verificar se a alegada divergência
efetivamente ocorre.
I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não
se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).

2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
4 Op. cit. p. 57.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1 Da segunda matéria admitida – passivo fictício.
Como esclareci no relato erigido acima, todo o problema se deu a partir da
constatação, pela D. Auditoria Fiscal, de que a empresa, sem prover explicações, registrou
quantias significativas em conta contábil passiva, destinada ao lançamento de passivos exigíveis
a longo prazo – mútuos cuja a própria operação não foi demonstrada pela Contribuinte. E como
os recursos aí tratados seriam, outrossim, decorrentes de importâncias depositadas em Banco no
qual a insurgente mantinha conta corrente, a D. Fiscalização acusou:
a) de um lado, a omissão de receitas ante a identificação de valores depositados
em conta bancária, sem comprovação de origem;
b) a manutenção de passivo fictício (em verdade, não comprovado), isto é, de
obrigações futuras sem lastro documental e que afetariam, ao fim, o próprio
resultado.
Especificamente em relação ao segundo ponto, supra, o D. Agente
Administrativo, para calcular o montante da respectiva omissão, considerou todo o valor do
saldo da conta contábil anteriormente tratada, verificado no dia 01 de janeiro de 2004 – R$
23.086.831,18.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Em sua defesa, a recorrente sustentou que a autuação estaria equivocada no ponto
em exame precisamente porque o predito saldo seria composto por receitas percebidas ao longo
dos anos-calendários anteriores àquele abarcado pelo lançamento. Isto fundamentaria, em certa
medida, o pedido de cancelamento integral da autuação, seja porque a empresa não teria sido
intimada para trazer elementos relativos às receitas auferidas nos anos anteriores, seja porque,
por força do princípio da competência, semelhante exigência não poderia repousar sobre
manifestações de riquezas cuja materialização teria se dado em outro período de apuração.
Sobre o tema, o acórdão recorrido, partindo da premissa de que a prática
infracionária prevista pelo art. 40 da Lei 9.430/96 seria continuada, podendo ser identificada ao
longo de diversos períodos de apuração, afirmou que a respectiva exigência somente poderia se
dar quanto a um único período em que predita omissão teria ocorrido (pena de se incorrer em bis
idem). E, ato contínuo, ao afirmar que no período posterior à 1o de janeiro de 2014, já se teria
atestado a ocorrência de omissão de receitas decorrente da realização de depósitos em contas
bancárias, sem origem comprovada, restava exigir-se os tributos lançados sobre o saldo, da
predita conta de passivo, então verificado.
Em linhas gerais, o acórdão recorrido parte da premissa de que, comprovada a
inexistência efetiva das obrigações registradas em conta do passivo, sem quitação comprovada –
se “A” - , considerar-se-á este valor como receita omitida – deve ser “B”.
O primeiro paradigma admitido, considera, de seu turno, realidade fática
absolutamente distinta daquela apreendida no aresto recorrido. Isto porque, alí, se observou que a
então autuada manteve, em seu passivo, obrigações já liquidadas. E, por isso mesmo, considerou
que a exigência deveria se dar quanto ao período em que o pagamento daquelas obrigações se
deu, pena de malferimento ao princípio da competência. A circunstância aí divisada é, de tal
sorte, distinta, que nos é impossível atestar, sequer, se a própria compreensão do regramento
legal pertinente seria diferente, em especial a se considerar a realidade descortinada neste feito.
A premissa “A”, do paradigma, considera circunstância fática absolutamente
diferente da vista nestes autos e impõe a observância, inclusive, apenas da primeira parte do art.
40 da Lei 9.430 (“falta de escrituração de pagamentos efetuados”), e não de sua segunda parte,
restando assente, assim, a inocorrência do dissídio jurisprudencial.
Já em relação ao segundo acórdão comparado, há, aí sim, uma similitude fática.
Isto porque, neste aresto, a Fiscalização exigiu o crédito tributário calculado sobre o saldo de
conta de passivo, verificado ao final do ano de 1998. Todavia, teria ficado demonstrado, neste
caso, que aquele saldo seria composto por lançamentos registrados nos anos de 1996 e 1997.
Ainda que no acórdão recorrido, semelhante prova não tenha sido trazida, é fato que o saldo
considerado foi aquele verificado no primeiro dia do ano de 2014, ficando, assim, claro, que os
valores que o compuseram se referiam, quando menos, ao ano de 2013.
Neste caso, à uma similitude fática suficiente para permitir entende ter ocorrido,
na espécie, a divergência interpretativa entre a decisão de 2o Grau e aquele estampada no
paradigma agora também admitido.

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

I.3
Conclusões parciais.

Pelo que expus acima, oriento o meu voto no sentido de conhecer parcialmente, do
recurso, tão só quanto a segunda matéria admitida (passivo fictício) e, ainda assim, somente em
relação ao segundo paradigma apresentado – acórdão de no 107-08.732 que, diga-se, foi,
inclusive, confirmado por esta Eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do acórdão de
no 9101-005.171 – CSRF / 1a Turma (Relator Conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli).
II
MÉRITO.
II.1
Do passivo fictício (não comprovado). Única Matéria admitida.
Quanto a caracterização da própria infração, em si, isto é, da existência de uma
efetiva omissão de receitas por manutenção de passivo não comprovado, o recurso voluntário
nada diz (ou, quando menos, não teve admitida qualquer matéria que a pudesse atacar). Toda a
argumentação deduzida no apelo se volta, apenas, para a base de cálculo do tributo, afirmando,
neste particular, que, ao tomar como base de cálculo para a exigência das exações lançadas o
valor constante do saldo, verificado em 01/01/2014, da conta contábil denominada “passivo
exigível a longo prazo”, a D. Auditoria desrespeitou o princípio da competência.
Em síntese, o argumento do contribuinte, já inclusive esmiuçado no tópico I.2.1,
supra, cinge à impossibilidade de se pretender calcular o montante de receita omitida,
considerando-se saldo de conta contábil que foi abastecido por lançamentos realizados em anos
calendários anteriores.
E, de fato, sobre este tema, o contribuinte tem razão, notadamente porque este
tema, a luz da primeira matéria veiculada no recurso voluntário, também foi objeto de Súmula
deste Eg. Conselho, ainda que, aqui, de forma favorável à pretensão recursal.
Com efeito, nos termos da recente Sumula 144:
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.
Roma locuta quaestio finita.
Note-se que em 2020, este mesmo Colegiado, ainda que com uma composição
diferente, convalidou, como já dito, o acórdão de no 107-08.732 (paradigma invocado pela
insurgente e admitido pela D. Presidência da 4a Câmara de Julgamentos), assentando,
precisamente, o entendimento contido naquele verbete e afirmando, textualmente, que se deve
considerar os registros e não os saldos das contas de passivo. Do voto condutor do aludido
acórdão, extraem-se as judiciosas ponderações do D. Conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli,
cujo teor transcrevo a seguir:
Valendo-se, então, da premissa de que o marco temporal, no caso de presunção de
omissão de receita por passivo inexistente, é determinado no tempo em face do
reconhecimento da obrigação fictícia, e considerando que o fato gerador envolvido
remonta a 31/12/1998, a decisão ora recorrida afastou da tributação os saldos deste
mesmo Passivo relativos a exercícios anteriores, mantendo a tributação apenas em
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

relação ao que foi escriturado no próprio ano de 1998, em obediência ao princípio da
competência.
O fundamento jurídico empregado (ratio decidiendi), ressalte-se, está em perfeita
consonância com a inteligência da Súmula CARF no 144, que assim dispõe: “A
presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente”.
Em linhas gerais, o que se tem na espécie é que, ao considerar o saldo da conta de
passivo verificado no dia 01/01/2014, considerou-se, igualmente, os lançamentos utilizados para
abastecer a predita conta no ano imediatamente anterior. E aqui, vejam bem, descabe infirmar
esta assertiva pela ausência de provas porque, pela data considerada, tal saldo somente poderia
ser composto pelos registros realizados, quando menos, em 2013.
Observem que não se trata de um problema meramente de competência mas, isto
sim, e objetivamente, da ausência de infração, ou, quiçá, de sua comprovação no ano-calendário
objeto do lançamento. Se houve omissão de receitas (e pelos elementos constantes dos autos, de
fato, houve), esta ocorreu em 2013 ou, mesmo, em anos anteriores, e não no ano de 2014. Aliás,
isto fica, inclusive, sobejamente claro quando o próprio Relator do acórdão recorrido afirma,
textualmente, que “durante o ano de 2014 nesta conta foram tributados como depósitos
bancários de origem não comprovada”, ao passo que “o saldo inicial em 01/01/2014 manteve-se
inalterado em R$ 23.086.831,18”.
Verdade seja dita, a empresa se socorreu de estratagema, até mesmo fraudulento
(com escrituração falseada de sua contabilidade) para ocultar recebimentos tributáveis, mediante
registro de obrigações inexistentes – que, ao fim de contas, se presta para mascarar tais ingressos
(motivo e fundamento da própria presunção legal preconizada pelo art. 40 da Lei 9.430/96). Mas
o fez em período de apuração distinto do lançado... e no ano-calendário efetivamente
investigado, a D. Fiscalização não produziu qualquer outra prova ou mesmo acusação que
pudesse respaldar as conclusões de que, esta omissão de receitas, ocorrera em 2014.
Não nos cabe fazer justiça, mas apenas aplicar a lei e, neste caso, por mais que
todos os instintos deste Julgador o compilam à manter a exigência, é o ordenamento jurídico que,
de outra sorte, impõe o provimento do apelo neste ponto, com o consequente cancelamento da
exigência fiscal.
III
CONCLUSÕES.
A luz do exposto, voto por CONHECER em parte do Recurso Especial do
Contribuinte e, na parte conhecida, atinente à matéria “passivo fictício”, por lhe DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724139/2017-13

Fl. 1450
DF CARF MF
Original